Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-64.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718278-64.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO PALAZZO, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Na origem, foi decretada a dissolução parcial da sociedade EPAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP com relação ao sócio falecido (GERALDO PALLAZO), a ser promovida por liquidação mediante apuração de haveres (ID 35291458). Considerando a sobrevinda da homologação da partilha de bens no inventário do Espólio de Geraldo Pallazo, na ocisão, foi determinada a exclusão do correspondente Espólio e a inclusão dos respectivos herdeiros, quais sejam, tão somente: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZO e VICTOR PALAZZO. O herdeiro CARLOS (polo ativo) requereu o cumprimento de sentença para apuração de haveres da referida sociedade (EPAL) (polo passivo) (ID 35291465), o que foi deferido (ID 35291466). No curso do procedimento de liquidação, os outros dois herdeiros (RODRIGO e VICTOR) constituíram novos advogados e requereram a habilitação dos causídicos (IDs 35291528/30). Foi determinado o cadastramento dos peticionantes no feito (ID 35291537), os quais passaram a compor o feito como partes interessadas. Posteriormente formularam requerimentos, sendo inclusive concedida a gratuidade de justiça que postularam. Por sua vez, a companheira supérstite, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, igualmente, constituiu novo advogado e requereu a habilitação do causídico (IDs 35291539/40), não constando resolução a respeito, embora essa parte conste cadastrada no PJe (1o e 2o graus). Decido. Quanto à companheira sobrevivente, não se vislumbra interesse direto dela a justificar sua intervenção no procedimento em voga, dado que não fez jus às quotas sociais em discussão, as quais teriam sido partilhadas apenas em favor dos mencionados herdeiros necessários, consoante se apura do esboço de partilha homologado na ação de inventário (0700996-52.2018.8.07.0002). Por conseguinte, INDEFIRO sua intervenção no feito. Em relação aos demais herdeiros (RODRIGO e VICTOR), conquanto regularizadas suas respectivas representações técnicas na instância de origem, foi indevidamente cadastrado nesta instância apenas o causídico há muito destituído por eles (IDs 35291531 e 35291534), devendo-se incluir os novos patronos constituídos na mesma oportunidade (IDs 35291529/30). Outrossim, o Espólio de Geraldo Palazzo não é parte na apuração de haveres (ID 35291458). Dessa forma: 1. À Secretaria da Turma para, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO: - cadastrar o novo advogado constituído da Sra. Francisca, Dr. Victor Hugo Siqueira Lottermann, OABDF 047886 (ID 35291540), excluindo-se o causídico anterior, Dr. Bruno Moreira de Paula; e - cadastrar os novos advogados constituídos por Rodrigo e Victor, Dr. Daniel Puga, OABGO 021324, e Dr. Wellington Taylor Giovanuci, OABBA 029318 (IDs 35291529/30), excluindo-se o causídico anterior, Dr. Bruno Moreira de Paula. 2. DEVIDAMENTE CADASTRADOS, PUBLIQUE-SE O DECISUM. 3. APÓS SUA PRECLUSÃO, a mesma secretaria deverá promover a exclusão da Sra. Francisca e do Espólio de Geraldo Palazzo do polo passivo do recurso, no sistema. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator